Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603495-23.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
29/05/2020
Número: 0603495-23.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARCELO EDUARDO
RIBEIRO GOMES, CPF: 747.847.229-04, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79800
66
26/05/2020 18:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.089
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603495-23.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES
- OAB/PR37227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –
AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº. 23.553 – CONTAS DESAPROVADAS.
1. A existência de gastos com combustíveis sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos pode ser afastada quando se demonstra que a
titularidade do veículo utilizado em campanha é do seu cônjuge.
2. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas enseja a
desaprovação das contas quando impedir a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral. Inteligência do artigo 56, I, g, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. A constituição de fundo de caixa irregular em valor que corresponde a
100% das despesas contratadas compromete a confiabilidade e a
regularidade das contas.
4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
5. Os bens permanentes adquiridos com recursos do FEFC devem ser
devolvidos ao órgão partidário, nos termos do artigo 53, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
6. Dívidas de campanha cuja assunção não é feita pela agremiação partidária
podem ensejar a rejeição das contas. Contudo, considerando que o total não
pago corresponde a cerca de 0,43% do montante gasto, tal vício deve ser
Num. 7980066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

mensurado conjuntamente com as outras impropriedades no cotejo final do
encartado, em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
desta seara.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO

MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES, candidato ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências indicando várias inconsistências, indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora (id. 3527466).
Publicado edital, não houve impugnação.
Devidamente intimado, o candidato constituiu advogado (id. 3749366) bem
como apresentou a prestação de contas retificadora (id. 3806116 e ss.).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 5707666).
Intimado, o candidato apresentou manifestação com documentos (id.
5872166, 5997516 e 5998166).
Em última análise, o setor técnico apresentou parecer pós-conclusivo
opinando pela desaprovação das contas (id. 7325716).
Manifestação do candidato (id. 7446666).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou
manifestação, opinando pela desaprovação das contas (id. 7768366).
É o relatório.

Num. 7980066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou fora do prazo a prestação de contas parcial e final
exigida pela legislação e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 15.000,00 sendo
provenientes de recursos do FEFC,
, conforme apontado
e não do Fundo Partidário
equivocadamente pelo prestador.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) entrega intempestiva das prestações de contas parcial e final;
ii) realização de despesas com combustíveis sem o registro de locação ou
cessão de veículos ou publicidade com carro de som, no valor de R$ 278,31, que
representa 1,85% dos recursos;
iii) omissão de receita estimável;
iv) divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação
de contas e aqueles constantes da base de dados da SRFB, em relação a 0,46% das
despesas realizadas;
v) omissão de despesa no valor de R$ 49,90, que representa 0,33% dos
recursos de campanha;
vi) pagamento de 100% das despesas em espécie, sem trânsito pela conta
bancária;
vii) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC, no
valor total de R$ 12.491,00, que representa 83,27% dos recursos dessa origem;
viii) aquisição de materiais permanentes com recursos do FEFC, no valor
total de R$ 295,00, que representa 1,96% dos recursos dessa origem, que não foram
declarados como sobras de campanha ou recolhidos ao Tesouro Nacional; e
ix) existência de dívida de campanha, no valor de R$ 64,91, sem a
apresentação dos documentos exigidos pelo art. 35, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que a irregularidade constante no item “i” é considerada como falha formal que não
compromete a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente caso, que
ela autoriza apenas a aposição de ressalva.
Num. 7980066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.
ii) Realização de despesas com combustíveis sem o registro de
locação ou cessão de veículos ou publicidade com carro de som, no valor de R$
278,31, que representa 1,85% dos recursos:
O setor técnico deste Tribunal verificou a existência de registro de gastos
com combustível porém “sem o correspondente registro de locações, cessões de
” (item 5.1, do parecer pós-conclusivo de id.
veículos ou publicidade com carro de som
7325716).
Consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas – DRD a
indicação de gasto com “combustíveis e lubrificantes” no valor total de R$ R$ 278,31 -
pagos com recursos provenientes da conta “FEFC”, que correspondem a 1,85% do
valor total de despesas realizadas com recursos do FEFC.
Nesse ponto, ressalto que a doação estimável em dinheiro, quando se trata
de bens, deve ter a comprovação de que o bem integra o patrimônio do doador ou que
constitua produto de seu próprio serviço ou de suas atividades econômicas, sob pena
de contrariar o disposto nos artigos 27 e 61 da Resolução TSE nº 23.553/2017, de
seguinte teor:
Art. 27. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral
quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura.
Art. 61. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador ou
instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do doador
pessoa física em favor de candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido
político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante
a comprovação dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação aos
praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será
aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.
Num. 7980066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

Em consulta ao processo de registro de candidatura do candidato (RCAND
nº 0601552-68), o prestador declarou que não possuía bens no seu patrimônio (id.
37315).
O candidato, no entanto, esclarece que a titularidade do veículo utilizado
em campanha é de sua esposa, conforme o CRV (id. 5881816) e a certidão de
casamento (id. 5881766) por ele apresentadas.
Ademais, o montante gasto com combustível é de apenas R$ 278,31,
sendo condizente com a utilização de um único veículo no contexto de campanha
eleitoral.
Desse modo, alcanço que houve comprovação satisfatória do bem utilizado
(automóvel) e sua propriedade, razão pela qual entendo a referida irregularidade pode
ser relevada, sendo suficiente a aposição de ressalva.
A existência de veículos outros apurados em comprovantes de pagamento
de pedágio será analisada em tópico subsequente.

iii) Omissão de receita estimável:
O Setor técnico concluiu que houve o recebimento de doação estimável em
dinheiro não declarada, referente à cessão ou locação de veículos, porque foi
informado nos comprovantes de pedágios rodoviários o veículo automotor de placa
QOE 5757, não indicado na presente prestação de contas nem demonstrada a sua
propriedade.
Confira-se (id. 3806016 – linhas 2, 6, 12, 15 e 25):
Num. 7980066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

Num. 7980066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

Intimado, o candidato não apresentou a documentação comprobatória de
titularidade do veículo em questão.
Não é demais recapitular que o recebimento de doação de recurso
estimável em dinheiro que não constitui produto da atividade ou integra o patrimônio do
doador é irregularidade grave, por caracterizar burla a uma das exigências mais
importantes da legislação que trata da prestação de contas, qual seja a de trânsito de
todos os recursos arrecadados pela conta bancária, requisito cuja ausência
impossibilita a adequada conferência dos gastos de campanha, na medida em que o
candidato, ao invés de receber a doação em dinheiro e posteriormente realizar os
Num. 7980066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

gastos eleitorais (quando ficaria registrada toda a origem e destinação dos recursos
através do trâmite na conta bancária) recebe a doação do serviço ou bem adquirido
diretamente pelo próprio doador.
Com efeito, o artigo 22 e seu § 3º da Lei n. 9.504/97 dispõem que:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§2º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária, bem como aos casos de
candidatura para Vereador em Municípios com menos de vinte mil eleitores.
§3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já
houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006).

Infere-se que se trata de norma de lei em sentido estrito, e não meramente
da Resolução n. 23.553, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de
que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei n.
9.504, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
, até porque não há meio
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”
de se corrigir esse erro.
Assim, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela
conta bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Não bastasse, os recursos utilizados são provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), cuja utilização irregular enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
Num. 7980066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

No caso em apreço, o candidato não comprovou a titularidade do veículo
de placa QOE 5757, o qual ensejou a cobrança de pedágios no importe de R$ 58,20,
de modo que tal valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional porque não demonstrada
a vinculação com a eleição do prestador.
Ademais, não é correto afirmar que se trata de irregularidade superável
pelo valor, pois restou caracterizado o uso de bem sem identificar seu proprietário ou
mesmo que ele integre o patrimônio do doador, conforme delineado acima.
A gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida por esta Corte.
Confira-se:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÕES 2016 - LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015 -
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE BENS QUE NÃO PERTENCENTES AO
PATRIMÔNIO DO DOADOR - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA
RESOLUÇÃO - VÍCIO GRAVE E INSANÁVEL QUE, POR SI, ENSEJA A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. Recurso provido para o fim de desaprovar as contas do recorrido.
(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 36948 - Araucária/PR, ACÓRDÃO n 54110 de
30/08/2018, Relator(a) GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
14/09/2018).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÃO 2016 - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA RESOLUÇÃO TSE
23.463/2015 - DESAPROVAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla a regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. No caso dos autos, por não se tratar de recebimento de doação de fonte vedada, nem
de origem não identificada, não cabe a devolução dos valores correspondentes às
doações.
3. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.
Num. 7980066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 35394 - Marechal Cândido Rondon/PR,
ACÓRDÃO n 53713 de 12/12/2017, Relator(a) NIVALDO BRUNONI, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 23/01/2018).

Nesse ponto, friso que o valor envolvido com a irregularidade seja diminuto,
autorizando a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para serem as contas aprovadas com ressalvas, a falha deve ser
analisada em conjunto com os demais vícios encontrados pelo setor técnico.

iv) Divergências entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e aqueles constantes da base de dados da SRFB, em relação
a 0,46% das despesas realizadas:
O confronto das informações relacionadas à identificação dos fornecedores
registrados na prestação de contas com a base de dados da Receita Federal do Brasil
detectou inconsistência da situação cadastral de PINHEIRINHO CELULARES,
conforme item 5.2 do parecer pós-conclusivo.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas de campanha é mapear
todos os recursos e receitas arrecadadas em uma campanha eleitoral, assim como as
despesas efetuadas para esse fim, com vistas a empregar o maior grau de
transparência possível à campanha eleitoral em foco, bem como proporcionar um
controle por parte da Justiça Eleitoral.
Segundo o parecer técnico, o CNPJ fornecido (14.034.704/0002-70) se
refere à GISLAINE PAULA DE OLIVEIRA, e não à PINHEIRINHO CELULARES,
conforme indicado na prestação de contas.
Sobre a irregularidade, o candidato apenas defendeu que o montante da
irregularidade é ínfimo e, por esse motivo, seria suficiente a aposição de ressalvas (id.
5881666 e 7446666).
Em consulta ao SPCE, em relação a esta despesa, consta no cupom fiscal
o
C P F
i n d i c a d o
p e l o
p r e s t a d o r
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=b45adf5c-3076-428b-a4b0-cdde4ba309e1
Outrossim, no sítio eletrônico da Receita Federal, tem-se que o CNPJ em
questão se refere à empresa “OLIVEIRA E SILVA ELETRONICOS LTDA. Confira-se:
Num. 7980066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

Logo, não há qualquer irregularidade nesse ponto.

v) Omissão de despesa no valor de R$ 49,90, que representa 0,33%
dos recursos de campanha:
A partir da circularização de informações, foi possível identificar a
realização de despesa no montante de R$ 49,90 com sítio eletrônico de financiamento
coletivo de campanha (VAKINHA COM NEGOCIOS VIRTUAIS LTDA), no dia
03/10/2018.
Essa operação, contudo, não foi registrada na prestação de contas.
Instado a se manifestar, o candidato se limitou a afirmar que o montante
envolvido na despesa não é suficiente para desaprovar as contas (id. 5881666).
Num. 7980066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

Sucede que a nota fiscal em questão encontra-se ativa e foi emitida no
nome de campanha do candidato, não havendo notícia nos autos de qualquer diligência
do prestador em esclarecer a falha.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 56, I, g, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
Embora o percentual envolvido com a irregularidade seja diminuto (0,33%
dos recursos), autorizando a aplicação dos princípios da insignificância, da
razoabilidade e da proporcionalidade para serem as contas aprovadas com ressalvas, a
falha deve ser analisada em conjunto com os demais vícios encontrados pelo setor
técnico.

vi) pagamento de 100% das despesas em espécie, sem trânsito pela
conta bancária:
O candidato declarou a constituição de fundo de caixa para pagamento em
espécie no valor de R$ 15.000,00, oriundos de recursos públicos (FEFC),
ultrapassando o limite disposto no art. 41, I, da Resolução TSE.
A resolução TSE nº. 23.553, em seus artigos 41 e 42, permite que partidos
e candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de
pequeno vulto em espécie,
:
in verbis
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
Num. 7980066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63 desta resolução.

No caso, o candidato poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa
no valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 300,00
aproximadamente. Todavia, como ressaltado pelo órgão técnico, o candidato extrapolou
em R$ 14.700,00 o valor que poderia ter declarado como fundo de caixa.
O argumento esgrimido pelo prestador, de que não lhe foi fornecido
talonário de cheques em razão de seu nome constar em cadastro restritivo de crédito
(id. 5881666), também não o exime de cumprir a legislação eleitoral no ponto.
Em que pese ele tenha demonstrado que, como sócio de empresa inscrita
no SERASA (MERG INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº
19.765.526/0001-90), estava impossibilitado de receber talonários (ids. 5997566,
5997616 e 5997666), a falta de cheques poderia ser suprida pelo expediente de
transferência bancária, igualmente prevista na resolução.
De fato, o pagamento de qualquer gasto de natureza financeira, operado
durante a campanha eleitoral, à exceção do pagamento de gastos de pequeno vulto
mediante a constituição de fundo de caixa, somente é permitido através de emissão de
cheque nominal, transferência bancária ou débito em conta, consoante o art. 40 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.

Note-se que o e-mail encaminhado pela instituição financeira se limita a
negar o fornecimento de cheques, nada mencionando acerca de movimentação
bancária:
Num. 7980066 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

De todo modo, ainda que se considerasse que não é razoável exigir que o
candidato procedesse o pagamento com cheques com o intuito de afastar o vício em
análise, friso que a irregularidade a ser abordada no próximo tópico já atrai, por si só, a
conclusão pela desaprovação das contas, razão pela qual entendo que, diante da
possibilidade de pagamento por transferência bancária e cartão de débito, a presente
falha se mantém e deve ser sopesada em conjunto com as demais.

vii) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC:
Nesse ponto, destaco que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
Num. 7980066 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Friso, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
, a utilização irregular enseja a devolução
Especial de Financiamento de Campanha
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
No caso em apreço, aponta o item 7.2 do parecer técnico conclusivo que,
com relação a certos gastos, o candidato declarou pagamentos sem juntar
documentação comprobatória suficiente:
E ainda:
Num. 7980066 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

A despesa com o fornecedor ADILSON DE SOUZA E SILVA ME foi
satisfatoriamente comprovada por meio do documento fiscal correspondente:
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=27dce42b-53f3-43f5-b65b-97e9fbde9710&
Quanto às demais despesas da primeira tabela, embora tenham sido
apresentados recibos, tem-se que eles não se prestam a comprová-las
adequadamente, uma vez que não constam a natureza do serviço prestado, o endereço
e o CPF do emitente, conforme se destaca a seguir:
- Ausência de endereço:
1
)

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=cc17da54-eb7a-4208-88da-6abb6424f599
- PAULO DA SILVA FILHO
2
)

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=58952a2f-f52e-43ec-890d-c6fa7cc07710&
- PAULO DA SILVA FILHO
3
)

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=cbd62c0f-9a8c-48c7-97f8-decb759f52ea&
- JOSE RAFAEL NOLETO
Num. 7980066 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

4
)

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=f62864c6-bbed-48c9-bc20-187c3178357a&
- JOSE RAFAEL NOLETO
5
)

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=d7f475d7-3f26-43bf-9560-50bd747e8efe&
- ANDREIA FERRARI DOS SANTOS GOMES

Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “

recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão
”, não
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços
cabendo ao prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu
alvedrio, mormente quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
No particular do fornecedor RK COMERCIO DE COMPONENTES
ELETRONICOS EIRELI, a despesa declarada nas contas (R$ 251,00) diverge da
efetivamente paga (R$ 225,00), consoante se extrai do comprovante (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=a41b0fdd-a303-4d0e-bd20-65eb79d2262e
).
Não se determina, por ora, a devolução ao Tesouro da diferença de tais
valores (R$ 26,00) para evitar o recolhimento em duplicidade, uma vez que será
determinada a devolução integral em tópico que será analisado.
De outro lado, as despesas enumeradas nas tabelas seguintes não
comprovam a sua correspondência com o candidato ou com a eleição, eis que foram
realizadas com veículos não identificados ou, quando identificados, não apontado pelo
prestador como vinculado à sua campanha.
É o que ocorre, por amostragem, com os seguintes:
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=71a388fe-322e-41a8-aa01-e447292b62be
- ESTACIONAMENTO SHOPPING PALLADIUM;
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=ba035f57-0d32-40cd-8d2a-7e1487206718
- RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A;
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=6a4a7291-6919-4a35-affb-a194bea3d53a&
– ECOCATARATAS.
Num. 7980066 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

Aliás, a despesa realizada com o fornecedor CONDOR AUTO POSTO
LINHA VERDE II LTDA, no valor de R$ 128,32, foi realizada após a eleição (em
19/11/2018) e por consumidor pessoa física (CPF nº 023.847.689-80), e não pelo CNPJ
do candidato, evidenciando a falta de vinculação com o período eleitoral.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, mister a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, montante de R$
, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução
11.530,81
TSE nº 23.553/2017.
A devolução dos valores gastos com os pedágios do veículo de placa QOE
5757 já foi apreciada no tópico correspondente.
Por fim, observa-se que, nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte,
a desaprovação das contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada
através da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acaso o
montante envolvido fosse diminuto.
Sucede que a porcentagem envolvida na inconsistência é alta, pois
corresponde a 76,87% dos recursos do FEFC, impedindo a mera aposição de
ressalvas.

viii) aquisição de materiais permanentes com recursos do FEFC, no
valor total de R$ 295,00, que representa 1,96% dos recursos dessa origem, que
não foram declarados como sobras de campanha ou recolhidos ao Tesouro
Nacional:
A irregularidade apontada no item 7.2 refere-se à aquisição de 01 tripé
- R$ 87,00,
- R$ 148,00,
-
tomate
01 câmera esportiva HD DV
01 microfone de lapela
R$ 16,00 e
- R$ 70,00.
01 cartão memória SANDISK/KINGSTON 32GB ultra classe 10
Os produtos, adquiridos com recursos do FEFC, foram registrados
indevidamente na prestação de contas, já que tais aquisições deveriam ter sido
contabilizadas na rubrica Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis e deveriam ter
sido alienados, e o valor obtido com a venda revertido ao Tesouro Nacional.
Com efeito, consta na Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art. 53. Constituem sobras de campanha:
(...)
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha.
(...)
Num. 7980066 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser alienados ao final da campanha,
revertendo os valores obtidos com a venda para o Tesouro Nacional, devendo o
recolhimento dos valores ser realizado por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU) e comprovado por ocasião da prestação de contas.
§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem ser alienados pelo
valor de mercado, circunstância que deve ser comprovada quando solicitada pela Justiça
Eleitoral.

Instado a se manifestar, o candidato se limitou a afirmar que o montante
envolvido na despesa não é suficiente para desaprovar as contas (id. 5881666).
Por se tratar de sobras de bens permanentes adquiridos com recursos
oriundos do FEFC, estes bens devem ser alienados e o valor obtido com a venda
revertido ao Tesouro Nacional.
Outrossim, a soma dos valores em questão totaliza o montante de R$
295,00, correspondendo a 1,9% da receita acumulada de toda a campanha eleitoral do
candidato prestador, o que permitiria a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade se considerada isoladamente.
No entanto, o resultado do exame das contas será feita conjuntamente com
as demais falhas verificadas.

ix) existência de dívida de campanha, no valor de R$ 64,91, sem a
apresentação dos documentos exigidos pelo art. 35, da Resolução TSE n.
23.553/2017:
A análise técnica observou a existência de dívidas de campanha no valor
de R$ 64,91, lançado no DRD - Relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas, sem
que fossem realizadas as providências do art. 35 §2º, §3º, incisos I, II e III da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
De fato, a Resolução TSE nº. 23.553 é explícita ao afirmar, em seu artigo
35, §1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem estar quitadas
até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Quanto a eventuais débitos de campanha, o normativo prevê o regramento
nos artigos 35 e 36,
:
in verbis
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
Num. 7980066 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que
a existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas
do candidato (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o
§ 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da
quanto aos limites legais de doação e às
Lei nº 9.504/1997
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 36. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 2º do art. 35 desta resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas do candidato e poderá ser considerada motivo
para sua rejeição.

Num. 7980066 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

A partir de uma interpretação sistêmica do dispositivo, extrai-se que a
assunção da dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das
contas, com a respectiva anuência do credor e cronograma de pagamento que não
ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente.
Intimado, o candidato não diligenciou em sanar a irregularidade.
Desse modo, a inconsistência se mantém e, embora represente percentual
pouco expressivo (0,43% das receitas), seu montante deve ser apreciado em conjunto
com as demais falhas.
Neste contexto, por entender que a irregularidade apontada no item “vii” é
grave e compromete a apreciação da prestação de contas, bem como em razão da
existência de diversas falhas de menor monta, na esteira do parecer técnico e da
manifestação douta Procuradoria Regional Eleitoral, a desaprovação é a medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral e voto no sentido de se desaprovar as contas relativas às eleições de
2018 apresentadas por MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES, determinando ao
prestador, nos termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553, a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 11.589,01, bem como que proceda a
alienação dos bens permanentes adquiridos com recursos oriundos do FEFC - sendo o
valor obtido com a venda revertido ao Tesouro Nacional, por se tratar de sobras de
campanha, nos termos do artigo 53, § 6º da Resolução TSE nº 23.553.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 7980066 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603495-23.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: MARCELO EDUARDO RIBEIRO
GOMES - Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2020
Num. 7980066 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/05/2020 18:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616365045300000007538292
Número do documento: 20052616365045300000007538292